Tribunal: TJDFT
Processo: 0749673-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a exibição de documentos em sede de ação de produção antecipada de provas, ajuizada por instituição financeira em liquidação judicial contra clube de futebol. O agravante alega cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional, apontando a inexistência de relação jurídica entre as partes e a proteção dos documentos pelo sigilo bancário e fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a possibilidade de utilização da ação de produção antecipada de provas para exibição de documentos entre partes que não possuem relação jurídica prévia; (ii) a existência de interesse processual do agravado na obtenção dos documentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo de instrumento encontra-se devidamente instruído e pronto para julgamento, ficando prejudicado o julgamento do agravo interno.
4. A ação de produção antecipada de provas é cabível apenas quando há necessidade justificada e interesse processual, sendo exigida relação jurídica entre as partes para requerer a exibição de documentos. No caso, não se verifica vínculo jurídico entre o agravante e o agravado, o que compromete a legitimidade ativa e o interesse processual do requerente. 5. A pretensão do agravado configura tentativa de investigação patrimonial por meio inadequado, contrariando os limites da produção antecipada de provas e afrontando o direito ao sigilo bancário e fiscal, constitucionalmente garantido.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: "1. É ilegítimo o pedido de exibição de documentos formulado por parte sem relação jurídica prévia com o detentor das informações."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XII; CPC, arts. 9o, 10, 381 e 382; CC, art. 49-A; CTN, arts. 198 e 199; Lei Complementar n. 105/2001. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1913434, 0751063-48.2023.8.07.0001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no DJe: 16/09/2024.